Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. HASTA PÚBLICA NEGATIVA. NOVA DESIGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Frustrada a primeira hasta pública, é possível a designação de nova hasta, sendo que, caso também se revele infrutífera, deve-se abrir prazo para o exercício do direito à adjudicação, nos termos do 878 do CPC.
2. O Código de Processo Civil, não limita a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade.
3.A execução ou cumprimento de sentença realiza-se no interesse do credor, sendo certo que o ordenamento processual civil garante a efetividade das decisões judiciais, a qual se dá, em última análise, com a garantia da devida tutela executiva com vistas à satisfação do crédito.
4. A desconstituição da penhora sem a concessão de nova tentativa de alienação dos bens viola os princípios da eficiência do processo e efetividade da execução.
5. Recurso conhecido e provido.